Tribunal: TJBA
Processo: 8073549-52.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8073549-52.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR ASSOCIAÇÃO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador em face do Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da mesma comarca, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por beneficiário previdenciário contra associação de aposentados e pensionistas, objetivando a cessação de descontos não autorizados em benefício previdenciário, restituição do indébito e reparação de danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se demanda ajuizada por beneficiário previdenciário contra entidade associativa, em razão de descontos alegadamente não autorizados em benefício previdenciário, configura relação de consumo, determinando a competência da Vara Especializada em Relações de Consumo ou da Vara Cível e Comercial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entidade ré, embora constituída como associação sem fins lucrativos, desenvolve atividades que se amoldam ao conceito de prestação de serviços previsto no art. 3º do CDC, cobrando mensalidade associativa como contraprestação pelos serviços oferecidos aos seus associados.
4. A parte autora encontra-se em situação de vulnerabilidade perante a entidade associativa, caracterizando-se como consumidora por equiparação nos termos do art. 17 do CDC, uma vez que foi atingida pelos efeitos dos descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem adotado a teoria finalística mitigada para o conceito de consumidor, ampliando sua proteção àqueles que se encontram em situação de hipossuficiência e vulnerabilidade perante o fornecedor.

6. O jurisdicionado que nega a existência de relação jurídica associativa é equiparado àqueles que sofrem acidente de consumo, justificando a competência do Juízo especializado em relações de consumo.

7. A natureza jurídica da parte ré é irrelevante para a configuração do vínculo consumerista, porquanto evidenciadas as figuras do fornecedor e destinatário final do serviço ofertado mediante pagamento de contraprestação financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito improcedente. Competência da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

Tese de julgamento:
"Configura relação de consumo a situação em que beneficiário previdenciário sofre descontos não autorizados por parte de entidade associativa, caracterizando-se como consumidor por equiparação nos termos do art. 17 do CDC, sendo competente a Vara Especializada em Relações de Consumo para processar e julgar a demanda."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 3º e 17; CPC, art. 951; Lei de Organização Judiciária da Bahia, arts. 68 e 69; Resolução nº 15/2015 do TJBA.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, C
C
8062841-40.2024.8.05.0000, Rel: Rosita Falcão de Almeida Maia,
j. 1
5/05/2025;
T
JBA, Conflito de Competência n. 8070548-59.2024.8.05.0000, Relator: Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior,
j.
07/05/2025; TJBA, C
C:
8062325-20.2024.8.05.0000, Rel: Maurício Kertzman Szporer,
j.
30/04/2025; TJ-BA - A
I
: 80607544820238050000, Rel.:
Regina Helena Santos e Silva,
Pub: 09/04/2024; TJBA - A
I
: 80427156620248050000, Rel.: Carmem Lúcia Santos Pinheiro
,
Pub
: 01/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº
8073549-52.2024.8.05.0000
, em que figura como Suscitante o
JUÍZO DA 5ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
e Suscitado o
JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria,
JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, para reconhecer a competência da
5ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
para processar e julgar a Ação de Conhecimento (Procedimento Comum Cível) nº 8133727-61.2024.8.05.0001, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA